Tribunal: TJES
Processo: 5003890-24.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Intervenção de Terceiros
Data de julgamento: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003890-24.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

APELADO: JOAO PAIER JUNIOR

DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE VALORES EM CONTA CONJUNTA. PRESUNÇÃO DE SOLIDARIEDADE. TITULARIDADE EXCLUSIVA DEMONSTRADA. VERBAS DE NATUREZA ALIMENTAR. IMPENHORABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo S/A contra sentença que, em sede de embargos de terceiro opostos por João Paier Junior, julgou procedente o pedido inicial para determinar o desbloqueio de valores depositados em conta conjunta, reconhecendo sua titularidade exclusiva. O apelante pleiteia a reforma da decisão para manutenção da penhora ou, subsidiariamente, o bloqueio de 50% dos valores, além do afastamento de sua condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os valores depositados em conta conjunta podem ser objeto de penhora em razão da presunção de solidariedade entre os cotitulares; e (ii) estabelecer se a demonstração de titularidade exclusiva do apelado sobre os valores recebidos em forma de pró-labore justifica o desbloqueio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A presunção de solidariedade entre os cotitulares de conta conjunta, que abrange tanto créditos quanto débitos, pode ser afastada quando demonstrada, de forma robusta, a titularidade exclusiva dos valores depositados, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

Os valores bloqueados na conta conjunta possuem natureza alimentar, oriundos exclusivamente de pró-labore recebido pelo embargante, circunstância comprovada pelos extratos bancários juntados aos autos e não refutada de forma consistente pelo apelante.

Considerando que a dívida objeto da execução é anterior ao casamento entre o embargante e a executada, sob regime de comunhão parcial de bens, os valores recebidos pelo apelado, por sua titularidade exclusiva, não se comunicam e tampouco podem ser utilizados para satisfazer dívida da executada.

A imposição ao apelante do ônus sucumbencial está fundamentada no princípio da causalidade, uma vez que resistiu ao pedido de desbloqueio, ainda que ausente comprovação de má-fé ou ciência inequívoca da origem dos valores penhorados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A presunção de solidariedade entre os cotitulares de conta conjunta pode ser afastada quando comprovada, mediante prova sólida, a titularidade exclusiva de um dos cotitulares sobre os valores depositados.

Valores de natureza alimentar, como pró-labore, são impenhoráveis, mesmo que depositados em conta conjunta, nos termos do art. 833, X, do CPC.

O ônus sucumbencial deve ser atribuído à parte que deu causa ao ajuizamento da demanda, em respeito ao princípio da causalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 11, e 833, X.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.104.900/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 03.12.2009; TJ-PR, APL nº 0014671-44.2019.8.16.0033, Rel. Des. José Joaquim Guimarães da Costa, j. 28.07.2021; TJ-RS, AC nº 70079053286, Rel. Des. Newton Luís Medeiros Fabrício, j. 31.10.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 5003890-24.2023.8.08.0011

APELANTE
:
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A

APELADO
:
JOÃO PAIER JUNIOR

RELATOR: DES.
SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Ratifico o relatório
já lançado.

Trata-se de apelação cível interposta por
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A
em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, que nos embargos de terceiro opostos por
J
OÃO PAIER JUNIOR
,
julgou procedente o pedido inicial, determinando o desbloqueio dos numerários junto ao SISBAJUD.

Em suas razões id. 9041370, aduz o apelante, inicialmente, que a conta-corrente na qual bloqueado o numerário é de titularidade do casal, com gerência efetuada por ambos.

Destaca que não há que se falar em recebimento de pró-labore na referida conta apenas pelo apelado, mas também pela executada Simone Pacheco Lacerda.

Pugna pela reforma da sentença e, subsidiariamente, seja mantido o bloqueio de 50% (cinquenta por cento) dos valores constantes da conta conjunta, bem como seja afastada sua condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Pois bem.

Conforme consta dos autos, foi realizada constrição judicial referente a execução nº 0016959-87.2014.8.08.0024, ajuizada em 16/05/2014 em face da esposa do apelado, Simone Pacheco Lacerda, que atingiu numerário pertencente exclusivamente ao embargante aqui recorrido.

Afirmou o embargante que a execução foi ajuizada quando a Sra. Simone Pacheco Lacerda ainda era solteira e, apesar de possuírem conta conjunta na atualidade, os valores ali depositados são provenientes exclusivamente de pró-labore por ele recebido.

Necessário averiguar, portanto, se os valores depositados em conta-corrente conjunta podem ser objeto de constrição no presente caso.

De início, destaco que o apelado João Paier Junior e a executada Simone Pacheco Lacerda contraíram matrimônio na data de 31/07/2021, sob o regime de comunhão parcial de bens, sendo a dívida objeto de execução anterior ao casamento.

E, no ponto, infere-se dos autos que, apesar de a conta ser de titularidade conjunta, das movimentações realizadas visualiza-se, tão somente, o recebimento de pró-labore da empresa MM2 Serviços de Reforma e Acabamentos Ltda em favor do apelado, bem como a realização de pix em favor da executada (IDs 23947977, 23947960 e 23947959 – autos originários),
e não pela executada.

Assim, em que pese haver nos valores depositados em conta conjunta presunção de solidariedade, sendo demonstrada de forma robusta a titularidade exclusiva das verbas recebidas pelo apelado, de natureza pró-labore, devido seu desbloqueio.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO.
BLOQUEIO REALIZADO EM CONTA CORRENTE CONJUNTA. IMPENHORABILIDADE DE VALORES RECEBIDOS A TÍTULO DE PRÓ-LABORE POR TERCEIRO ALHEIO A EXECUÇÃO FISCAL.
FORMAL INCONFORMISMO. PRESUNÇÃO DE SOLIDARIEDADE DOS CRÉDITOS E DÉBITOS. INCONGRUIDADE.
EXCLUSIVIDADE DA TITULARIDADE DOS VALORES DEMONSTRADA, AINDA QUE DEPOSITADA EM CONTA CORRENTE CONJUNTA.
PRECEDENTE DO STJ. COMPROVAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE DOS VALORES EM DEBATE. AUSÊNCIA DE NATUREZA SALARIAL DO VALOR BLOQUEADO. IMPERTINÊNCIA. NATUREZA ALIMENTAR DO PRÓ-LABORE. HONORÁRIOS RECURSAIS DEVIDOS. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-PR - APL: 00146714420198160033 Curitiba 0014671-44.2019.8.16.0033 (Acórdão), Relator: José Joaquim Guimaraes da Costa, Data de Julgamento: 28/07/2021, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 28/07/2021).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE TERCEIRO.
CONTA CONJUNTA. PRESUNÇÃO DE SOLIDARIEDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE OS VALORES HAVIDOS NA CONTA SÃO DE TITULARIDADE EXCLUSIVA DA EMBARGANTE.
Em que pese haver, nos casos de conta conjunta, presunção de solidariedade entre os cotitulares, tanto para créditos como para débitos existentes, esta presunção pode ser afastada mediante prova sólida.
Tendo em vista que a prova constante dos autos demonstra de maneira clara a titularidade exclusiva da embargante acerca dos valores havidos na conta corrente, deve ser desconstituída a penhora nela realizada.
O STJ, ademais, firmou entendimento no sentido de que o art. 833, X, CPC deve ser interpretado de forma extensiva, reconhecendo a impenhorabilidade da quantia de até quarenta salários mínimos depositada, seja aplicada em caderneta de poupança, mantida em papel-moeda ou em conta-corrente, ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude . APELAÇÃO PROVIDA. (TJ-RS - AC: 70079053286 RS, Relator: Newton Luís Medeiros Fabrício, Data de Julgamento: 31/10/2018, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 18/12/2018)

Necessário salientar que, ainda que o apelante não tenha ciência da origem dos valores penhorados, considerando que, citado, resistiu ao pedido deduzido nos embargos de terceiro, ante o princípio da causalidade ressai devido o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE TERCEIRO.
PENHORA DE VALOR EM CONTA CONJUNTA. QUANTIA PERTENCENTE UNICAMENTE À EMBARGANTE, NÃO EXECUTADA. VERBA ALIMENTAR. SALÁRIO.
DEVOLUÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. DESCABIMENTO. Demonstrado que a conta objeto de constrição contêm valores exclusivamente da embargante, oriundos de salário, incluída a devolução do imposto de renda, conclui-se pela inexistência de solidariedade entre os titulares das contas, restando indevida a penhora em execução fiscal dos valores nelas depositados. Aplicação do art. 649, IV do CPC. Precedentes do TJRGS e STJ.SUCUMBÊNCIA. CONDENAÇÃO DO EMBARGADO. CABIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO.
Tendo o embargado dado causa à interposição dos embargos de terceiro, julgados procedentes, impugnando os embargos e interpondo apelação, correta a condenação do embargado nos ônus da sucumbência, observado o princípio da causalidade
. Precedentes do TJRGS.

Reduzida a verba honorária, devendo ser fixada em R$ 400,00, forte no art. 20, § 4º, do CPC, observada a singeleza da matéria.

PREQUESTIONAMENTO.

A apresentação de questões para fins de prequestionamento não induz à resposta de todos os pontos referidos pela parte, mormente porque foram analisadas todas as questões entendidas pertinentes para solucionar a controvérsia. Apelação provida em parte liminarmente.(TJ-RS - AC: 70038419180 RS, Relator: Carlos Eduardo Zietlow Duro, Data de Julgamento: 06/09/2010, Vigésima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 14/09/2010)

De conseguinte,
N
EGO

P
ROVIMENTO

ao recurso.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)